Tribunal: TJDFT
Processo: 0721649-79.2022.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721649-79.2022.8.07.0020 RECORRENTE: DENISE TAVARES DO VALE SANTOS RECORRIDO: BANCO PAN S.A, BANCO BMG SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. NÃO CONFIGURADA. EFEITO SUSPENSIVO. INUTILIDADE. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO ADEQUADA. DEVER DE INFORMAÇÃO. INFORMAÇÕES PRESTADAS COM CLAREZA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. NÃO CARACTERIZADO. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. NÃO CONFIGURADA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. IMPOSSIBILIDADE. DANO MORAL. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A Apelante apresentou argumentação que se contrapõe às razões expostas na decisão de origem e delimitou o seu pedido, o que é suficiente para caracterizar o cumprimento do requisito do art.1.010, inc. III, do CPC. 2. O requerimento de recebimento do recurso, também, no efeito suspensivo, não pode ser conhecido, em razão da inutilidade do seu deferimento, pois a apelação já é dotada deste efeito por natureza, nos termos do art. 1.012, caput, do CPC, além da situação delineada nos contornos da lide não se amoldar às exceções legais supracitadas. 3. É direito básico do consumidor “a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem”. Assim sendo, deve o contrato de prestação de serviço financeiro especificar, de forma clara e suficiente, atendendo ao perfil de seu cliente, os serviços contratados. 3.1. A relação jurídica estabelecida entre as partes configura relação de consumo, uma vez que as instituições financeiras aparecem na condição de fornecedoras de produtos e serviços, e a Apelante enquadra-se como consumidora, destinatária final na cadeia de consumo, a teor do que dispõem os arts. 2o e 3o da Lei n. 8.078/1990. 4. Carece de verossimilhança a argumentação expendida quanto ao desconhecimento da natureza do negócio jurídico celebrado, já que emerge dos autos cópia dos contratos, cujos títulos ostensivamente demonstram o tipo de avença, assinados eletronicamente, mediante biometria facial, além de dados de geolocalização da assinatura, código para verificação, hash de identificação e cópia do documento de identificação da consumidora, com esclarecimento da expressa autorização para desconto mensal diretamente no benefício previdenciário, destinado ao pagamento do crédito. 4.1. Dessa forma, evidente o efetivo conhecimento a respeito da modalidade de contrato firmado e da forma de utilização da linha de crédito disponibilizada, o que torna insubsistente a tese de vício de consentimento. 5. Diante da existência de informações claras e precisas constantes do contrato para utilização do cartão de crédito consignado, não se identifica conduta indevida das instituições financeiras, apta a ensejar sua responsabilidade civil perante a Autora. 6. É cediço que só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. O fundamento fático narrado pela Autora não é hábil a desencadear a consequência jurídica pretendida. 7. Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios fixados na origem em 10% para o percentual de 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa, com fundamento no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da concessão da gratuidade de justiça na origem. 8. Apelação parcialmente conhecida e não provida. A recorrente alega violação aos artigos 2o, 3o, §2o, 6o, inciso VIII, 12, 14, 39, inciso II e parágrafo único, e 42, todos do Código de Defesa do Consumidor, 138 do Código Civil e 373, §1o, do Código de Processo Civil, sustentando a ocorrência de cerceamento de defesa, uma vez que não teriam sido juntadas as gravações de seu atendimento telefônico pela parte recorrida, provas que seriam indispensáveis. Afirma que o contrato não teria sido celebrado de forma escrita, razão pela qual era devida a inversão do ônus da prova em favor da consumidora. Assevera, ademais, a existência de nulidade do contrato, ao argumento de que não era do seu conhecimento de que se tratava de adesão a contrato de empréstimo, nem foi dado seu consentimento, pois entendia que receberia valores residuais de FGTS do falecido marido. Pugna pelo reconhecimento da responsabilidade objetiva das instituições financeiras, com a condenação ao pagamento de indenização por dano material e compensação por dano moral, bem como à repetição do indébito. Aponta, nos aspectos, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do TJDFT e do STJ. Requer a concessão de efeito suspensivo e que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada PALOMA BALDO SCARPELLINI, OAB/DF 41.633. Nas contrarrazões, o recorrido BANCO PAN S/A pede a fixação dos honorários advocatícios recursais e que as publicações sejam feitas em nome do advogado FELICIANO LYRA MOURA, OAB/PE 21.714. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade aos artigos 2o, 3o, §2o, 6o, inciso VIII, 12, 14, 39, inciso II e parágrafo único, e 42, todos do Código de Defesa do Consumidor, 138 do Código Civil e 373, §1o, do Código de Processo Civil, bem como no tocante ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, concluiu que: Os documentos contêm os dados pessoais da Autora (nome, CPF, telefone e e-mail), além de dados de geolocalização da assinatura, código para verificação, hash de identificação e cópia do documento de identificação da consumidora, devidamente acompanhada da biometria facial (selfie), a qual claramente indica se tratar da autora (ID 54313609, fl. 16 e ID 54313624, fl. 1). Quanto à autenticação, a Autora não impugnou as fotografias de seu rosto colacionadas pelas instituições financeiras, limitando-se a afirmar que tais retratos foram capturados, entendendo que tratava-se apenas de procedimentos necessários para a liberação dos valores a serem recebidos. Nesse sentido, entendo que a Autora não logrou êxito em impugnar a regularidade da contratação quando da apresentação de sua réplica à contestação (ID 54313640), limitando-se a alegar, genericamente, a ocorrência de fraude perpetrada por terceiros que se passavam por representantes dos Réus. Além disso, não se constata dos documentos juntados aos autos que a Autora foi vítima de golpe, haja vista que não efetuou transferência dos valores recebidos a terceiros. Ressalte-se que, em que pese tenha juntado recibo de registro de ocorrência policial (ID 54313586), a Apelante não trouxe aos autos a ocorrência em si, com o relato dos fatos, eventuais procedimentos adotados na seara policial, números de protocolo das ligações que supostamente recebeu, ou outros elementos que evidenciassem a fraude. Ainda, que não há elementos de que a Apelante não possui suficiente nível de instrução ou meios de informação ao seu alcance para verificar como realmente se dá o recebimento de verbas de FGTS. Ainda, ao analisar o contrato de adesão acostado aos autos, verifico que o contrato contém as informações essenciais sobre a natureza do contrato de cartão de crédito consignado, inclusive em relação às informações suficientes sobre condições de pagamento emprestado. Logo, resta claro que o consumidor tinha plano conhecimento sobre o instrumento que firmou. Não bastasse isso, é possível extrair dos autos que os valores foram liberados diretamente na conta corrente da Autora (IDs 54313613 e 54313625). Conclui-se, portanto, pela ausência de indícios que corroboram as alegações da Apelante de que foi induzido a erro ou ainda de que as informações, no momento da contratação do crédito, não lhe foram prestadas de maneira clara. Desta forma, por não haver vício de informação, de consentimento ou demonstração de que o contrato é resultado de fraude, não há que se falar em contrato nulo, repetição do indébito ou indenização por danos morais (ID 56739803 - Pág. 10/11). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.269.697/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 16/8/2023). Ademais, também não merece seguir o apelo fundado na alínea "c" do permissivo constitucional quanto ao paradigma deste Tribunal de Justiça, porquanto “Aplica-se a Súmula 13 do STJ quando a divergência jurisprudencial é baseada em acórdãos proferidos pelo mesmo tribunal prolator do acórdão recorrido” (AgInt no AREsp n. 2.416.811/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe de 28/2/2024). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confiram-se o AgInt no TP n. 3.539/CE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 31/3/2022, e a PET no AgInt no AREsp n. 2.173.828/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 3/11/2023 e o AgInt na TutCautAnt n. 330/SP, relator Ministro Raul Araújo, DJe de 21/3/2024. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que as publicações relativas à recorrente sejam feitas exclusivamente em nome da advogada PALOMA BALDO SCARPELLINI, OAB/DF 41.633. Indefiro, contudo, o pedido de publicação formulado em contrarrazões, tendo em vista o convênio firmado pela parte recorrida com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024